Tribunal: TJMT
Processo: 1011024-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS COM DATAS FLEXÍVEIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pacote flexível em que as datas elencadas pelo recorrente não possuem se tratam apenas de sugestões, que pode ser alterado pela promovida, a depender da disponibilidade ou não de voos e hospedagens promocionais.
2. Observa-se da reclamação administrativa firmada no PROCON que a recorrida informa a indisponibilidade das datas e oferece ao autor três opções para a resolução da questão, que não foram aceitas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011024-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS CEZAR FARIAS LYRA - CPF: 393.404.733-53 (RECORRENTE), REBECA FREIRE LYRA - CPF: 046.898.431-39 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), MATHEUS CORREA DA COSTA MEIRA - CPF: 146.770.107-65 (ADVOGADO), MICAEL FREIRE LYRA - CPF: 046.898.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023